Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742669-52.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GERALDO VASCONCELOS APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E S P A C H O . Dê-se vista ao agravado dos "documentos novos" colacionados pelo agravante. Após, conclusos. Por ora, mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator